Tribunal: TJDFT
Processo: 0722617-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS. PAGAMENTO A TERCEIRO.

I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito dos agravados-autores, art. 300, caput, do CPC, em relação à agravante-ré, a autorizar o bloqueio liminar de valores em suas contas. Reformada em parte a r. decisão para revogar a tutela de urgência apenas em relação à agravante-ré.

II– Agravo de instrumento provido.